Tribunal: STF
Processo: ARE 1567878
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional da 1ª Região, assim ementado:



     “AGRAVO INTERNO. RESTRIÇÃO AO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO INSTITUÍDA PELO STF NO JULGAMENTO DA QO NA AP 937/DF. APLICABILIDADE AO CHEFE DO EXECUTIVO. ATOS PRATICADOS ANTERIORMENTE À DIPLOMAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou o envio dos autos ao juízo de primeira instância. 2 - O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas (STF, AP 937 QO, relator ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 11/12/2018). 3- O entendimento do STF não é restrito aos membros do Poder Legislativo, aplicando-se também aos prefeitos municipais. 4 – Fatos supostamente criminosos ocorridos em período anterior à diplomação de cargos eletivos com prerrogativa de foro, o que afasta a competência deste Tribunal. 5- Agravos internos não providos. (eDOC 40)



    Daí o recurso extraordinário, no qual se alega ofensa ao art. 29, X, da Constituição Federal. (eDOC 44)



    Não admitido, interpôs-se o presente agravo.



    É o relatório.



    Decido.



    No Inq 4.443 AgR-Segundo/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 14.6.2019, decidiu a Primeira Turma que “a prerrogativa de foro vincula-se ao exercício do cargo, e não à pessoa do investigado, razão pela qual, não mais subsistindo o exercício do mandato, tem-se a cessação da competência do Tribunal.”



    Ainda sobre o tema, menciono o ARE 1.255.651 AgR/BA, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 7.4.2020, cujo acórdão porta a seguinte ementa:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Crime de responsabilidade atribuído a ex-prefeito municipal. Art. 1º, inciso II, do Decreto-lei 201/1967, c/c os arts. 89, caput, da Lei 8.666/1993 e 69 do Código Penal. 4. Competência. Foro por prerrogativa de função objeto do art. 29, X, da Constituição Federal acertadamente afastada no acórdão impugnado mediante recurso extraordinário. 5. Término do mandato eletivo. Perda do foro por prerrogativa de função. 6. Acórdão do Tribunal a quo em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte consubstanciada na ADI 2.797/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJe 19.12.2006, além de outros precedentes. 7. Agravo regimental não provido.”



    Assim, como os fatos apurados nestes autos teriam sido praticados em momento anterior à diplomação, não há se falar em competência do Tribunal, apenas porque o recorrente foi eleito.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente